Tribunal: TJMT
Processo: 1014267-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014267-79.2020.8.11.0000 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE.
Impetrante: Defensoria Pública de Mato Grosso
Paciente: Marcelo Magalhães Inácio
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Marcelo Magalhães Inácio, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária plantonista da Comarca de Mirassol D’Oeste, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática dos delitos previstos no art. 129, § 9o, e art. 147, caput, ambos do CP, com as implicações da Lei no 11.340/2006.
Suscita a impetrante a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício, ao fundamento de que a Lei n.o 13.964/2019 introduziu o artigo 3o-A no Código de Processo Penal, consagrando de forma inconcussa a adoção do modelo acusatório no processo penal brasileiro. Alinha que essa concepção é firmada também pela Recomendação no 68/2020 do Conselho Nacional de Justiça que dispõe em seu artigo 8o-A, inciso II, sobre a necessidade da “manifestação do membro do Ministério Público e, em seguida, da defesa técnica, previamente à análise do magistrado sobre a prisão processual”.
Por outro lado, afirma que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo porque o caso em estima não versa sobre o descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta.
Em acréscimo, salienta que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da homogeneidade, pleiteia, inclusive liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação ou não de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Juntou documentos.
É o relatório.
De proêmio, no que concerne à invocada nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, é patente a existência de controvérsia acerca de sua ocorrência nos casos em que não há prévia manifestação do Ministério Público ou o requerimento da autoridade policial, considerada a subsistência do artigo 311 do Código de Processo Penal, que, frise-se, não foi objeto de revogação ou modificação pela reforma introduzida em nosso sistema processual penal pela Lei n.o 13.964/2019.
De fato, há vozes – majoritárias, ao que parece – que têm sustentado ser inadmissível a atuação de ofício do magistrado nesse particular, ainda que por intermédio da conversão em flagrante, em homenagem ao princípio acusatório, cujas bases normativas remontam à Constituição da República e às modificações inseridas no Código de Processo Penal pela Lei n.o 12.403/2011 e, recentemente, pela Lei n.o 13.964/2019.
Conquanto a essência desse último diploma normativo, a meu sentir, consagre essa linha intelectiva, vê-se que, em contraponto, o mencionado artigo 311 do CPP não foi objeto de revogação ou modificação pela novel Lei n.o 13.964/2019, tendo sido ainda incorporado, na dicção do art. 316 do CPP, a possibilidade de o juiz, de ofício, “no correr da investigação (...) de novo decretá-la”.
Aludidas disposições, a princípio, alinham-se ao entendimento jurisprudencial anteriormente pacificado e afastam a possibilidade de relaxamento da custódia com fulcro no argumento expendido pela defesa na impetração, inaugurando novos questionamentos na tarefa de releitura jurisprudencial a partir das diretrizes da Lei n.o 13.964/2019.
Desse modo, sem descurar da nova redação conferida ao artigo 282, § 2o, do CPP, no horizonte de maximização do princípio acusatório, é de se notar que não há como se assentar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal para fins de concessão da ordem de habeas corpus à vista de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que aquela Corte Superior assentiu com a possibilidade de conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva.
Nesse sentido, “o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade” (STJ. Quinta Turma. RHC 120.281/RO. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 05.05.2020. DJe 15.05.2020; destaques apostos).
De outro lado, após examinar os elementos de convicção acostados, constata-se, em cognição sumária, a insubsistência da fundamentação do decreto prisional, o que autoriza a concessão de tutela de urgência
Conforme é sabido, o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal.
Nesta linha de argumentação, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, posto de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema.
No caso, extrai-se que Marcelo Magalhães Inácio foi preso em flagrante em 04.07.2020, com conversão posterior em preventiva, dada a suposta prática dos crimes descritos no art. 129, § 9o, e art. 147, caput, ambos do CP, com as implicações da Lei no 11.340/2006.
Na espécie, nota-se que o juízo plantonista, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a impor a custódia preventiva, visando o necessário resguardo da ordem pública e da instrução processual, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Analisado o caso concreto, verifica-se a atual imprescindibilidade da segregação cautelar postulada, vez que os delitos cometidos pelo autuado envolveu a prática de violência e grave ameaça à pessoa, consistentes em agressões em face da vítima Luzinei e ameaças contra a vítima Clésio, fatos que foram presenciados pela guarnição da Policia Militar.
Assim, eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a necessidade de sua segregação cautelar, posto configurar a medida extrema a única forma de se restabelecer a ordem pública e garantir às vítimas/testemunhas a tranquilidade necessária a que prestem seus testemunhos, assegurando assim a regular instrução processual.
Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, converto a prisão em flagrante de Marcelo Magalhães Inacio em preventiva (...)” (decisão constante do id. 49314986, pp. 09-11, sic).
Em que pese a narrativa lançada na decisão atacada noticiar a gravidade das condutas perpetradas pelo paciente em face de sua convivente e, ainda, de proferir ameaças à Clésio Magalhães Inácio, verifica-se que o caso não se enquadra nas hipóteses em que admissível a custódia preventiva, descritas no art. 313 do CPP, porque as condutas supostamente perpetradas (art. 129, § 9o, e art. 147, caput, ambos do CP, com as implicações da Lei no 11.340/2006) não se tratam de crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; o beneficiário não apresenta condenação com trânsito em julgado por outro crime doloso (consulta ao sistema institucional Primus); e, por fim, não se verifica a precedência da aplicação de medidas protetivas em vigor em prol da ofendida Luzinei de Oliveira Silva (autos de no 4153-41.2015.8.11.0011 e 2356-74.2008.8.11.0011 já encerrados), tampouco se constata outro indicativo que demonstre a necessidade da prisão para garantir a execução de tais providências.
Demais disso, tem-se que eventual condenação certamente resultará em regime de cumprimento de pena menos gravoso do que a situação que lhe é imposta atualmente, de modo que, à luz do princípio da homogeneidade, revela-se desproporcional a manutenção da custódia.
Em acréscimo a isso, rememore-se o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos do novo coronavírus (art. 4o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea.
Assim, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar (art. 313 do Código de Processo Penal), a revogação da segregação cautelar imposta a Marcelo Magalhães Inácio é medida que se impõe.
Considerando que a ofendida Luzinei de Oliveira Silva revelou não se tratar do primeiro episódio de agressividade do paciente, mormente quando ele faz uso de bebida alcoólica, faz-se necessária para evitar a prática de infrações penais e garantir a integridade física e psicológica da vítima, bem como adequada às circunstâncias do caso e às condições pessoais do beneficiário, a aplicação das medidas protetivas de urgência delineadas no art. 22, incisos II e III, da Lei n. 11.340/2006 e as cautelares alternativas previstas no artigo 319, incisos I, II, III, IV e V, do CPP, quais sejam: (I) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima; (II) proibição de aproximação, no limite mínimo de 1.000 (mil) metros, e de manter contato com a vítima e com os familiares dela por qualquer meio de comunicação; (III) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 247, de 16/03/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); (IV) proibição de manter contato, por qualquer meio, com a testemunha Clésio Magalhães Inácio; (V) proibição de frequência a bares e estabelecimentos congêneres, com o fim de evitar o risco de novas infrações; (VI) proibição de ausentar-se da Comarca em que reside; (VII) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, incumbindo ao juízo a quo averiguar a eficácia destas, sem prejuízo da decretação de outras cautelares e/ou de medidas protetivas de urgência em prol da vítima, caso repute necessário.
Ante o exposto, defiro liminarmente a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Marcelo Magalhães Inácio, com a observância das cautelares supramencionadas.
Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a esta decisão, expedindo-se alvará de soltura em favor do beneficiário, atentando-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos, bem como para que preste informações, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
Cientifique-se o paciente da necessidade de obediência às medidas cautelares supramencionadas, sob pena de nova custódia cautelar ser-lhe decretada.
Nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06, notifique-se a ofendida Luzinei de Oliveira Silva.
À luz do disposto no art. 201, § 2o, do CPP, comunique-se o ofendido Clésio Magalhães Inácio.
Intime-se a impetrante.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 08 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada